Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706181-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLY FERNANDES CARDOSO AGRAVADO: EDIELSON DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ERLY FERNANDES CARDOSO, contra decisão proferida em ação de cobrança no 0715599-13.2021.8.07.0007, em que contende com EDIELSON DOS SANTOS. A decisão agravada rejeitou a possibilidade de dilação probatória suplementar e deu por encerrada a instrução. Esclareceu que a decisão de ID 143219253 já indeferiu os pedidos de declaração de nulidade da citação por meio eletrônico e reabertura do prazo para apresentação de contestação (ID 147622892): “Trata-se de ação de cobrança movida por EDIELSON DOS SANTOS em face de ERLY FERNANDES CARDOSO, na qual formula o autor o seguinte pedido principal (c.f. emenda apresentada no ID 107808822): “A procedência do pedido, com a condenação do Réu ao pagamento imediato das quantias devidas, no valor de 15.000,00 (quinze mil reais) acrescidas de juros e correção monetária.” Narrou o autor, em síntese, que em março de 2020 as partes firmaram contrato verbal de prestação de serviços por permuta, devendo este prestar os seguintes serviços na residência do réu, situada no Setor habitacional Arniqueira, Chácara 14, Casa 05, pelo valor ajustado em R$ 8.000,00 (oito mil reais): - Muro de arrimo em volta da piscina (70 cm de distância) + contrapiso; - Porcelanato na frente da residência e ao redor da piscina; - Grafiar o muro dentro e fora da residência; - Parede para canteiro (30 metros x 70cm) + cerâmica; - Muro dos fundos, metade cerâmica, metade grafiato; -Tubulações da piscina para águas fluviais; - Drenagem no pé da piscina; - Manta no telhado, acima da churrasqueira; -Vedar muro; - Calçada em frente à residência, na avenida; - Bancada na área dos fundos; - Canteiro jardim (revertido em cerâmica). Pontuou que, em contrapartida, o réu prestaria serviços advocatícios, consistente em confeccionar e acompanhar o inventário extrajudicial do bens deixados pela mãe da companheira do autor, estimando em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor de seus honorários. Asseverou que, além de não realizar o aludido inventário extrajudicial, o réu deixou de pagar a diferença do valor que ultrapassou a permuta, como acordado entre as partes, gerando ao autor um prejuízo estimado em R$ 15.000,00, quantia total dos serviços prestados por este na residência do requerido. Decisão deferindo ao autor os benefícios da justiça gratuita (ID 109000013). O réu foi citado por Oficial de Justiça no dia 05/07/2022 (ID 130203940). Audiência de conciliação realizada, restando infrutífera (ID 133179015). Por intermédio da petição de ID 135093770, o réu pugnou pela declaração de nulidade da citação por meio eletrônico, com a consequente reabertura do prazo para apresentação de contestação, e apresentou “contestação e impugnação por negativa geral”, argumentando que as provas obtidas via aplicativo WhatsApp Web são inválidas, bem como que pode ter ocorrido unicamente a contratação verbal para que o autor prestasse serviços de diária na residência do réu, por período não superior a 5 dias, com valores entre R$ 100,00 e R$ 120,00, tendo a referida quantia sido liquidada em mãos, na presença de testemunhas. Ainda, pontuou que, na eventualidade de ter sido realizada a permuta sugerida na exordial, as consultorias jurídicas foram devidamente prestadas ao demandante. Réplica apresentada (ID 138986160). Decisão indeferindo os pedidos de declaração de nulidade da citação por meio eletrônico e reabertura do prazo para apresentação de contestação (ID 143219253). Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. Transcorrido o prazo de 05 dias (art. 357, §1o, CPC), faça-se conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015.” No agravo de instrumento, o recorrente pede o deferimento de liminar para suspensão dos prazos recursais bem como cancelamento de todas as decisões posteriores que não obedeceram ao prazo do agravante, bem como lhe seja concedida a benesse legal da gratuidade de justiça. No mérito, pede seja declarada a nulidade da citação do ID 130203940 pelo meio eletrônico usado e lhe seja deferida a devolução do prazo para apresentação de sua contestação com reconvenção em respeito ao seu direito de Ampla Defesa e Contraditório. Sustenta que compareceu espontaneamente aos autos do processo junto ao juízo a quo em data em que estava contando o último dia do prazo baseado em citação inválida. Destarte como não havia tempo hábil para apresentar uma defesa bem elaborada e reconvenção em face do agravado, em nome do princípio do devido processo legal bem como da ampla defesa e do contraditório, requereu do juízo a quo na forma de cautelar a invalidade e nulidade da citação que foi juntada pelo oficial de justiça sob o ID- 130203940, vez que não preenche os requisitos mínimos. Argumenta que nas telas juntadas pelo oficial de justiça no ID – 130203940, 130203943, 130203995, 130203942, 130205898, 130205897, 130205896, 130203941, 130205899 e 130203944 não existe confirmação ou identificação do agravante. Afirma que não há sequer indícios que o agravante tenha atendido ou conversado com o dito oficial, se identificado ou aceitado ser citado via aplicativo eletrônico. Assim requereu lhe fosse deferido a devolução do prazo para ser realizada audiência de conciliação e posteriormente, se infrutífera, apresentação de sua contestação com pedido reconvencional em respeito ao seu direito de ampla defesa e contraditório. Argumenta que a Lei no 14.195/2021 que alterou o Código de Processo Civil, passou a prever, no artigo 246, que a citação se fará preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. E, que por "endereços eletrônicos", compreende-se e-mails, não se incluindo o envio de mensagens via whatsapp. É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na origem, cuida-se de ação de cobrança, por meio da qual o agravado cobra o montante de R$ 8.000,00, em desfavor do agravante. Conforme petição de ID 135093770, o agravante apresentou petição em que pediu a declaração de nulidade de citação e de reabertura do prazo para apresentação de contestação. Afirmou que pode ter havido foi uma contratação verbal para o requerente prestar serviços de diária na residência do requerido por período que não ultrapassasse 5 dias em importância de R$ 100,00 a R$ 120,00 a diária de pedreiro, tendo sido tudo liquidado em mãos, certamente na presença de testemunhas. E, se e somente se, fora feito na forma de permuta de serviços jurídicos, estes foram consultorias e assessorias jurídicas que foram devidamente prestadas, nada devendo o requerido para o requerente. Por meio da decisão de ID 143219253, proferida em 22/11/2022, o juiz rejeitou o pedido de declaração de nulidade de citação e de reabertura do prazo para apresentação de contestação: “Petição de ID 135093770 (pedidos de declaração de nulidade da citação por meio eletrônico e reabertura do prazo para apresentação de contestação): A Lei no 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, previu, em seu artigo 6o, que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Em consequência da pandemia, este Egrégio Tribunal de Justiça editou as Portarias GC 155/2020 e GC 34/2021, em que possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp, não havendo, assim, irregularidade na citação, ainda que o citando não colabore com a finalidade do ato ou não aceite a referida modalidade de citação. Com efeito, havendo ato normativo do próprio Tribunal de Justiça regulamentando a comunicação de atos processuais através de meio eletrônico, não há razoabilidade no reconhecimento de nulidade da citação via Whatsapp, sobretudo quando cumpridos os requisitos previstos nas Portarias que regulam a matéria. Na espécie, há certeza de que a mensagem eletrônica foi enviada ao número de telefone pertencente ao requerido, com identificação visual de ERLY FERNANDES CARDOSO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, como demonstram os documentos de ID ns. 130203944 e seguintes. Além disso, há comprovação de que o destinatário recebeu a citação, uma vez que as mensagens encaminhadas pelo Sr. Oficial de Justiça estão com a dupla verificação na cor azul. Assim, no caso vertente, não há qualquer irregularidade na citação realizada por meio eletrônico (WhatsApp), seja porque claramente atingiu sua finalidade, de concretização do contraditório e da ampla defesa, seja porque não houve a comprovação de nenhum prejuízo à defesa, tanto que o réu apresentou “contestação e impugnação por negativa geral” (ID 135093770). Outrossim, nos termos do § 1o do art. 239 do Código de Processo Civil, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução." Desta forma, ainda que houvesse eventual nulidade no ato citatório, esta seria suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, fluindo a partir de 29/08/2022, data de protocolo da petição de ID 135093770, o prazo para apresentação de contestação (Acórdão 1440206, 07137006420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, confira-se o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA PELO APLICATIVO WHATSAPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA GC 34/2021, DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. CERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, previu, em seu artigo 6o, que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. 2. Em razão da pandemia causada pela COVID-19, o Poder Judiciário foi compelido a adotar medidas para continuidade da prestação jurisdicional, de modo que foi autorizada a citação eletrônica por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp, desde que observado os requisitos previstos na Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, editada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. Existindo certeza de que o destinatário da mensagem eletrônica recebeu a citação, não há que se falar em nulidade do ato. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1601441, 07180881020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. WHATSAPP. VALIDADE. PANDEMIA. CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. A decisão que não conheceu a apelação deve ser reconsiderada ante a sua tempestividade. 2. As citações serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico (CPC, arts. 6o e 246, alterado pela Lei no 14.195/2021). 3. As alterações advindas da Lei no 14.195/2021 reforçam que a forma postal já não é mais a forma preferencial para se realizar a citação. 4. Para dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia da covid-19, este Tribunal editou a Portaria GC 155, de 9/9/2020, posteriormente revogada pela Portaria GC 34, de 2/3/2021, que autorizou, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais. 5. Cumpridos os requisitos previstos nas Portarias que regulam a matéria, não há que se falar em nulidade da citação. 6. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409218, 07416363220208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INFLUENCERS DIGITAIS. EMBATE. CITAÇÃO. VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. PANDEMIA. VALIDADE. CRÍTICAS ÁSPERAS. REPUTAÇÃO MACULADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em consequência da pandemia, este Egrégio Tribunal de Justiça editou as Portarias GC 155/2020 e GC 34/2021, em que possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp, não havendo, assim, irregularidade na citação, ainda que o citando não colabore com a finalidade do ato. Logo, a mera ressalva do réu, no sentido de que não vai aceitar a modalidade, mas que posteriormente submeteria o material ao seu "jurídico", afasta alegação de nulidade. Indispensável admitir-se válido o primeiro ato (citação), uma vez que o segundo (intimação da sentença) permitiu ao réu a apresentação deste apelo. Ademais, o requerido comunica a sua assistência que já respondia a processo ajuizado pelo autor, isto é, ratificando a eficiência do ato. Preliminar rejeitada. 2. Não obstante tenha o réu lançado críticas contra o autor, influenciador digital, concorrente no ramo de vendas e cursos on line, exclui-se reparação por dano moral, se evidenciado que a reputação do ofendido é controvertida. 3. Para ocorrência do dano moral é necessário que tenha havido a violação dos direitos fundamentais do ofendido capaz de conspurcar a dignidade humana, o que na hipótese não se mostra evidenciado, pois a reputação do autor, nas redes sociais em que divulga seu trabalho - vendas on line e cursos de dropshipping - não se apresenta irreparável. 4. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, provido apenas o apelo do réu. (Acórdão 1633943, 07427458120208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro os pedidos de declaração de nulidade da citação por meio eletrônico e reabertura do prazo para apresentação de contestação (ID 135093770). À Secretaria, para que certifique quanto à tempestividade da “contestação e impugnação por negativa geral” (ID 135093770) e quanto ao termo final do prazo para oferecimento de contestação, cujo termo inicial será a data de realização da audiência de conciliação (ID 133179015), nos termos do art. 335, I do CPC. Oportunamente, anote-se nova conclusão para decisão.” Note-se que o agravante, apesar de devidamente intimado, não recorreu da decisão supracitada. Após, no dia 26/1/2023, foi proferida a decisão agravada (a qual foi disponibilizada no dia 31/1/2023), que rejeitou a possibilidade de dilação probatória suplementar e deu por encerrada a instrução. Esclareceu que a decisão de ID 143219253 já indeferiu os pedidos de declaração de nulidade da citação por meio eletrônico e reabertura do prazo para apresentação de contestação (ID 147622892): “Trata-se de ação de cobrança movida por EDIELSON DOS SANTOS em face de ERLY FERNANDES CARDOSO, na qual formula o autor o seguinte pedido principal (c.f. emenda apresentada no ID 107808822): “A procedência do pedido, com a condenação do Réu ao pagamento imediato das quantias devidas, no valor de 15.000,00 (quinze mil reais) acrescidas de juros e correção monetária.” Narrou o autor, em síntese, que em março de 2020 as partes firmaram contrato verbal de prestação de serviços por permuta, devendo este prestar os seguintes serviços na residência do réu, situada no Setor habitacional Arniqueira, Chácara 14, Casa 05, pelo valor ajustado em R$ 8.000,00 (oito mil reais): - Muro de arrimo em volta da piscina (70 cm de distância) + contrapiso; - Porcelanato na frente da residência e ao redor da piscina; - Grafiar o muro dentro e fora da residência; - Parede para canteiro (30 metros x 70cm) + cerâmica; - Muro dos fundos, metade cerâmica, metade grafiato; -Tubulações da piscina para águas fluviais; - Drenagem no pé da piscina; - Manta no telhado, acima da churrasqueira; -Vedar muro; - Calçada em frente à residência, na avenida; - Bancada na área dos fundos; - Canteiro jardim (revertido em cerâmica). Pontuou que, em contrapartida, o réu prestaria serviços advocatícios, consistente em confeccionar e acompanhar o inventário extrajudicial do bens deixados pela mãe da companheira do autor, estimando em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor de seus honorários. Asseverou que, além de não realizar o aludido inventário extrajudicial, o réu deixou de pagar a diferença do valor que ultrapassou a permuta, como acordado entre as partes, gerando ao autor um prejuízo estimado em R$ 15.000,00, quantia total dos serviços prestados por este na residência do requerido. Decisão deferindo ao autor os benefícios da justiça gratuita (ID 109000013). O réu foi citado por Oficial de Justiça no dia 05/07/2022 (ID 130203940). Audiência de conciliação realizada, restando infrutífera (ID 133179015). Por intermédio da petição de ID 135093770, o réu pugnou pela declaração de nulidade da citação por meio eletrônico, com a consequente reabertura do prazo para apresentação de contestação, e apresentou “contestação e impugnação por negativa geral”, argumentando que as provas obtidas via aplicativo WhatsApp Web são inválidas, bem como que pode ter ocorrido unicamente a contratação verbal para que o autor prestasse serviços de diária na residência do réu, por período não superior a 5 dias, com valores entre R$ 100,00 e R$ 120,00, tendo a referida quantia sido liquidada em mãos, na presença de testemunhas. Ainda, pontuou que, na eventualidade de ter sido realizada a permuta sugerida na exordial, as consultorias jurídicas foram devidamente prestadas ao demandante. Réplica apresentada (ID 138986160). Decisão indeferindo os pedidos de declaração de nulidade da citação por meio eletrônico e reabertura do prazo para apresentação de contestação (ID 143219253). Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. Transcorrido o prazo de 05 dias (art. 357, §1o, CPC), faça-se conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015.” Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Apreclusãoordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator